Tribunal: TJSP
Processo: 2142170-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegada ofensa ao princípio do contraditório. Inocorrência, diante da possibilidade de manifestar seu inconformismo em grau recursal, como na hipótese. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Decisão com base nos esclarecimentos prestados pelo agravado e demais provas carreadas aos autos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegada ofensa ao princípio do contraditório. Inocorrência, diante da possibilidade de manifestar seu inconformismo em grau recursal, como na hipótese. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Decisão com base nos esclarecimentos prestados pelo agravado e demais provas carreadas aos autos, não se devendo confundir concisão com ausência de argumentos. Inexistência de qualquer nulidade, não havendo que se falar, ainda, em não conhecimento do recurso, como pleiteado em contrarrazões. Rejeição.
MÉRITO. Irresignação contra decisão que deferiu a ampliação de penhora sobre a participação nos lucros e resultados na empresa da executada. Viabilidade. Necessidade de avaliação do bem já constrito. Inteligência do CPC, art. 874, II. Decisão reformada.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2142170-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANA PAULA MOREIRA DE CARVALHO CORRÊA, é agravado NOVA
PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelidas as preliminares,
deram provimento ao recurso, para afastar a ampliação da penhora.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
E MELO COLOMBI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15454
2
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000
Origem: São Paulo - Foro Central - 20a Vara Cível
Agravante: Ana Paula Moreira de Carvalho Corrêa
Agravado: Nova Portfólio Participações S/A
Interessados: Foil's Pack Industria e Comercio Ltda e Jarbas Correa
Magistrada: Dra Elaine Faria Evaristo
VOTO no 15454
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegada
ofensa ao princípio do contraditório. Inocorrência, diante da
possibilidade de manifestar seu inconformismo em grau recursal,
como na hipótese. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Decisão
com base nos esclarecimentos prestados pelo agravado e demais
provas carreadas aos autos, não se devendo confundir concisão
com ausência de argumentos. Inexistência de qualquer nulidade,
não havendo que se falar, ainda, em não conhecimento do
recurso, como pleiteado em contrarrazões. Rejeição.
MÉRITO. Irresignação contra decisão que deferiu a ampliação
de penhora sobre a participação nos lucros e resultados na
empresa da executada. Viabilidade. Necessidade de avaliação do
bem já constrito. Inteligência do CPC, art. 874, II. Decisão
reformada.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
PROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão digitalizada às fls. 268, proferida nos autos do cumprimento de sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15454
3
(Proc. no 0092045-87.2018.8.26.0100), pelo Juízo da 20a Vara Cível do Foro
Central, desta Capital, que deferiu “a penhora sobre o PPR (Programa de
Participação nos Resultados) ou PPR (Participação nos Lucros Reais) ou quaisquer
outros lucros da empresa UNIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO ATACADISTA DE
EMBALAGENS DE ALUMÍNIO (matriz CNPJ no 23.843.703/0001-87 e filial CNPJ no
23.843.703/0002-68) destinados à executada ANA PAULA MOREIRA DE
CARVALHO CORREA, CPF no 192.470.818-31, até o limite de R$ 1.997.655,53
(valor para novembro de 2018), ficando o representante legal da referida empresa
incumbido de depositar referidos valores junto ao Banco do Brasil S/A., agência
Clóvis Bevilacqua, em uma conta judicial vinculada a estes autos, sob pena de
desobediência”.
Argui, preliminarmente, nulidade da decisão, por ausência
de fundamentação e de contraditório, ao deferir a medida pleiteada pelo
agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, indeferindo-se a penhora
sobre lucros de qualquer natureza, além de prequestionamento da matéria.
Aduz já existir nos autos imóvel penhorado, ainda não
avaliado; por isso, o reforço de penhora foi determinado de forma precipitada.
Ressalta ser inviável a penhora sobre a participação nos lucros e resultados da
empresa, pois recebe apenas pro labore para a sua mantença pessoal. Tal verba
seria, assim, impenhorável, até porque não observada a ordem legal do CPC,
art. 835. Além disso, a penhora da totalidade dos lucros denota o caráter
excessivamente oneroso da decisão.
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Em contraminuta, o agravado pugna, inicialmente, pelo não
conhecimento do recurso - em razão de os fundamentos da irresignação não
terem sido analisados pelo juízo a quo -, e no mérito, pelo desprovimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15454
4
Rejeitam-se as preliminares.
Não houve cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio
do contraditório, tendo em vista que o executado, atingido pela decisão, teve a
possibilidade de manifestar seu inconformismo em grau recursal, como aqui
ocorreu.
Do mesmo modo, não há que se falar em falta de
fundamentação da decisão agravada, pois se verifica que o Juízo se baseou nos
esclarecimentos prestados pelo agravado, assim como nas provas constantes nos
autos para formar seu convencimento, não havendo se confundir concisão com
ausência de argumentos.
Inexiste, assim, qualquer nulidade ou ofensa a CF/88, art.
5o, LIV e LV ou ao CPC, art. 10 e art. 11, não sendo o caso, igualmente, de não
se conhecer do recurso, por suposta supressão de instância, como pleiteado em
contrarrazões.
Trata-se de ação de cumprimento de sentença, buscando-se
a satisfação de crédito no valor de R$ 1.997.655,53, atualizado até novembro de
2018.
O exequente peticionou requerendo o arresto do imóvel de
matrícula no 36.414 (fls. 125/130), o que foi deferido e posteriormente
convertido em penhora pelo Juízo, que determinou a avaliação do bem que, até
o pronunciamento da decisão agravada, não havia aportado aos autos.
Nesse contexto, verifica-se que, realmente, enquanto não
realizada a avaliação do bem penhorado, não é possível aferir se essa constrição
é ou não suficiente para a quitação do débito exequendo.
Nesse sentido, o CPC, art. 874: “Após a avaliação, o juiz
poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I -
reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15454
5
dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e
dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais
valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.
Não se nega a faculdade do Juízo quanto ao reforço de
penhora, mesmo sem avaliação judicial, quando se verificar que o bem
penhorado não é suficiente para quitar a dívida em questão.
No caso, todavia, o imóvel objeto da penhora foi adquirido
à época (1o/10/2014) por R$ 470 mil, montante bem inferior ao débito.
Entretanto, não há nos autos qualquer estimativa atual
sobre o valor de mercado do bem, ou sua valorização, considerando-se, ainda, a
grande extensão (21.935m2), presumindo-se que, até prova em contrário, tem
valor suficiente para suportar a execução.
Nesse sentido, já decidiu essa C. Câmara: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Aplicação da Lei de Abuso de
autoridade (art. 36 da Lei 13.869/2019) Inviabilidade Medidas adotadas pela r.
decisão agravada que sequer representam a indisponibilidade de bens Ativos
financeiros já bloqueados nestes autos inferiores ao valor estimado para
satisfação da dívida Existência de penhora de imóveis e veículos nos autos,
todavia, que inviabiliza pleito de reforço de penhora Possibilidade de
ampliação da penhora somente após a regular avaliação, nos termos do art.
874, II, do novo CPC Decisão parcialmente reformada, ressalvadas as
medidas expropriatórias já deferidas e, inclusive, submetidas à análise em
recurso anterior Recurso provido, em parte.” (Agravo de Instrumento no
2243954-20.2019.8.26.0000, Rel. LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, J. aos
23/1/2020 - grifado).
Igualmente: “EMENTA: Acidente de trânsito Ação
indenizatória Cumprimento definitivo de sentença Penhora de aposentadoria e
expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual visando informações a
respeito de bens ou rendas passíveis de constrição Existência de imóvel
penhorado, em fase de avaliação Impossibilidade de novas constrições (CPC,
art. 874, II) Eventual reforço de penhora somente será possível após a
comprovação da insuficiência dos bens já constritos para a satisfação do
débito exequendo Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2048707-67.2020.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. VIANNA
COTRIM, J. aos 22/6/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142170-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15454
6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução
de
título
extrajudicial Decisão que deferiu penhora de quotas de capital que o devedor possui
em empresa de loteamentos Execução garantida por arresto de imóveis do devedor
Penhora em reforço ou ampliação - Inviabilidade até que se promova a avaliação -
Art. 874 do CPC - Providência pendente ainda de realização - Liberação da
constrição que recaiu sobre as quotas de capital social do executado - Recurso
provido para esse fim.” (Agravo de Instrumento no 2279464-94.2019.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Privado, Rel. IRINEU FAVA, J. aos 15/4/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução por Quantia Certa
Reforço da penhora Imóveis penhorados que pendem de avaliação. Incidência do
artigo 874, inciso II do CPC/2015 Reforço que só tem lugar após avaliação dos
bens penhorados e quando demonstrado que o valor é insuficiente para a satisfação
do crédito exequendo Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2138327-27.2019.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado,
Rel. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, J. aos 23/10/2019).
Importante consignar que a despeito de a agravante ter
juntado na Origem avaliação imobiliária que, em tese, confirmaria o valor do
bem, somente o fez após a decisão de 1o Grau, de tal sorte que deve ser por ele
analisada, assim, como eventual impossibilidade da penhora sobre a
participação nos lucros e resultados, em razão da natureza salarial - também não
deduzida na Origem -, sob pena de supressão de instância.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a
indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando,
outrossim, do disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, repelidas as preliminares, dá-se
provimento ao recurso, para afastar a ampliação da penhora.
EDUARDO ABDALLA
Relator